Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701025-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA IZABEL NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: PEDRO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE APOSENTADORIA. PERCENTUAL MÍNIMO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA SUPORTAR O ÔNUS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que deferiu o pedido da parte Agravada de penhora no percentual de 10% sobre o benefício previdenciário recebido pela parte Agravante. 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. 3. Em suas razões recursais, a Agravante afirma, em suma, que a aposentadoria que recebe possui caráter alimentar e a penhora lhe seria excessivamente onerosa, pois conta com 68 anos de idade, possui vários problemas de saúde e os seus gastos ultrapassam o valor da sua renda. Requer a reforma da decisão agravada. 4. Em contrarrazões, o Agravado afirma que o percentual da penhora é razoável e não compromete a subsistência da Agravante. Defende a manutenção da decisão atacada. 5. Indubitável que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC é desprovida de caráter absoluto e que o STJ admitiu recentemente (EREsp 1.874.222/DF) que as verbas de natureza salarial podem, inclusive, sofrer constrição por dívidas não alimentares, desde que resguardada a manutenção de reserva digna para a subsistência do devedor. 6. No caso em apreço, constata-se que a penhora foi fixada em percentual mínimo e a controvérsia reside na capacidade da Agravante de manter-se dignamente após a sua dedução. 7. Analisando detidamente a documentação acostada aos autos pela Agravante com a finalidade de comprovar a impossibilidade de suportar a penhora, observa-se que, a despeito de a sua renda líquida ser de R$ 1.433,70 (mil quatrocentos e trinte e três reais e setenta centavos), indicou despesa de aluguel no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), já com desconto de pontualidade, Id n. 59051297, o que não condiz com a alegação de inexistência de renda adicional e, por consequência, não corrobora com a afirmação de ausência de condições de arcar com o ônus do desconto da constrição determinada na origem. 8. Logo, não tendo a Agravante provado adequadamente a incompatibilidade entre a sua situação financeira e a penhora realizada, forçoso concluir que a determinação de desconto no percentual de 10% se mostra alinhada à necessidade de compatibilizar o direito do Agravado de reaver o valor que lhe é devido com o direito da Agravada de quitar sua obrigação da forma menos onerosa. 9. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. 10. Sem condenação em honorários advocatícios, consoante entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça, e o disposto na Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência - das Turmas Recursais deste TJDFT, no sentido de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios no âmbito de Agravo de Instrumento. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. O recorrente aponta que o acórdão vergastado violou o art. 5o, incisos X e XXXV e o art. 7o, inciso X, todos da Constituição Federal ao manter a penhora sobre a aposentadoria da executada, uma vez que é pessoa idosa, com pouca renda e a diminuição dos seus proventos, através da referida constrição, afeta consideravelmente a sua sobrevivência e dignidade. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático probatório dos autos, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação ou aplicação de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição Federal. Incide na espécie os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Penhora sobre percentual de aposentadoria. 4. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1.390.667 AgR/RJ, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe PUBLIC 27-10-2022) Por outro lado, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal